Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-89.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito civil. Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo. Quitação do débito comprovada. Dever de transferir o veículo à compradora perante o órgão de trânsito. Honorários de sucumbência fixados proporcionalmente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a existência da relação jurídica de compra e venda do veículo e sua respectiva quitação, bem como condenar o 2oréu a transferir o bem para o nome da autora perante o DETRAN/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se a autora/apelada cumpriu integralmente o contrato de compra e venda do veículo ou se ainda é devido algum valor ao 2o réu/apelante.
III. Razões de decidir
3. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
4. No caso, a autora/apelada adquiriu o veículo do 2o réu e se comprometeu a pagar R$ 10.000,00 de entrada e 41 parcelas remanescentes do financiamento, cuja quitação restou devidamente comprovada e confirmada pelo 2o réu/apelante nos autos.
5. O 2o réu/apelado, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório, na medida em que não acostou aos autos qualquer elemento de convencimento que demonstrasse que a concretização da compra e venda do automóvel estaria “condicionada ao pagamento de débitos referentes a contas de água de uma loja comercial alugada pela autora”.
6. Exigir que a autora/apelada faça comprovação de que “a transferência do veículo não estava condicionada ao pagamento das contas de água em aberto da loja comercial” se configura prova negativa ou “diabólica”.
7. As partes sejam livres para contratar (art. 421, CC) mas não há como se reconhecer a inadimplência da autora/apelada porque os débitos de consumo de água foram gerados em nome do sogro do 2o réu/apelante, sendo vedado pelo ordenamento jurídico pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do CPC.
8. Desse modo, ante a ausência de comprovação de qualquer débito concernente ao negócio jurídico entabulado entre as partes, deve o 2o réu/apelante proceder à transferência do veículo para o nome da autora/apelada junto ao DETRAN/DF.
9. Considerando a sucumbência recíproca, a quantidade de pedidos formulados na inicial e acolhidos em juízo, escorreita a sentença que fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e condenou, proporcionalmente, ambas as partes ao custeio, sendo 20% para a autora/apelada e 80% para o réu/apelante, conforme art. 86 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18, 86 e 373, I e II; CC, 421.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1847648, 0709430-45.2023.8.07.0005, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12/04/2024.